Tribunal: TJDFT
Processo: 0001847-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Furto tentado. Princípio da insignificância. Regime prisional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 meses e 13 dias de reclusão pelo crime de furto tentado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para se reconhecer o princípio da insignificância; (ii) se adequado o regime prisional fixado.
III. Razões de decidir
3. O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
4. Não se reconhece o princípio da insignificância se o réu é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio e a restituição da res furtiva não se deu por ato voluntário dele.
5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é multirreincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: art. 155 do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no HC n. 888.105/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024; súmula 269.